Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FORO DO DOMÍLICIO DO GUARDIÃO DO FILHO MENOR (INCAPAZ). ART. 53, I, a, CPC. SÚMULA 383 DO STJ. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO GENITOR QUE DETÉM A GUARDA PROVISÓRIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em face do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em que controvertem quanto à competência para o processamento e julgamento de ação de divórcio litigioso.
2. O artigo 53, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, prevê que o foro do domicílio do guardião de filho incapaz é o competente para o processamento e o julgamento das ações de divórcio. Também sobre o tema, a Súmula no 383 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.